Tribunal: TJSP
Processo: 2004923-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 30648

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. Execução. Penhora que abrange imóvel rural constituído por quatro matrículas. Insurgência contra decisão que rejeitou o requerimento de substituição do bem penhorado e redução da penhora. Preclusão temporal. Redução da penhora que já havia sido rejeitada anteriormente, por decisões não recorridas. Reiteração da mesma pretensão, sem nenhum fato ou

Ementa:
VOTO No 30648

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. Execução. Penhora que abrange imóvel rural constituído por quatro matrículas. Insurgência contra decisão que rejeitou o requerimento de substituição do bem penhorado e redução da penhora. Preclusão temporal. Redução da penhora que já havia sido rejeitada anteriormente, por decisões não recorridas. Reiteração da mesma pretensão, sem nenhum fato ou fundamento novo. Impossibilidade. Questão que não comporta mais revisão. Substituição do bem penhorado. Requisitos do art. 847, caput, do NCPC não demonstrados. Ademais, requerimento com natureza de novo requerimento de redução da penhora, posto oferecida área de uma das matrículas que foi objeto da penhora. Decisão mantida.

Recurso não provido.